Tribunal: STF
Processo: HC 66071
Classe: HC
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1988-05-24
Data de publicação: 1988-05-24

Ementa:
- HABEAS CORPUS. CORRELAÇÃO ENTRE A DECISÃO E O ACERVO PROBATÓRIO.
SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA.
I - NÃO HÁ CONSTRANGIMENTO ILEGAL SE O JUÍZO DE SEGUNDO GRAU, A
BASE DO MESMO MATERIAL DE PROVA, APRECIA A QUESTÃO SOB O PONTO DE
VISTA DIVERSO DAQUELE DO MAGISTRADO SINGULAR.
II - OS REQUISITOS DO ART. 707-II DO CPP, RELATIVOS A CONCESSÃO DO
'SURSIS', DEVEM INCIDIR SOBRE O CASO DE ACORDO COM SUAS
PECULIARIDADES, NÃO PODENDO UM TOPICO NEGATIVO PREPONDERAR SOBRE
OS BENEFÍCIOS, DE MODO A FRUSTRAR O DIREITO DO RÉU.